Tribunal: TJSP
Processo: 4029203-34.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inocorrência – Embargos com razões dissociadas do que ficou decidido e sem enfrentamento do fundamento esposado pela Turma Julgadora, ademais de pretender reavivar matéria preclusa. Não conhecimento.

Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 4029203-34.2013.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes ALEXANDRE TEIXEIRA MOREIRA e ORDEM DO ADVOGADOS
DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULOI, é embargada ELIANE DA CAMARA
LEITE FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4029203-34.2013.8.26.0114/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 4029203-34.2013.8.26.0114/50000
COMARCA -
CAMPINAS
6o Ofício Cível, Processo no4029203-34.2013.8.26.0114
EMBARGANTE -
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO SÃO
PAULO
EMBARGADA -
ELAINE DA CÂMARA LEITE FERREIRA
VOTO No 32.323
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
Inocorrência Embargos com razões dissociadas do que
ficou decidido e sem enfrentamento do fundamento
esposado pela Turma Julgadora, ademais de pretender
reavivar matéria preclusa. Não conhecimento.
Embargos não conhecidos.
A r. sentença de fls. 200/204 julgou procedente ação de indenização
por danos morais “para condenar o requerido ao pagamento de indenização por
danos morais à autora no valor de R$ 50.000,00 monetariamente corrigidos, pela
Tabela Prática do E. TJSP, e com juros de mora de um por cento ao mês a contar da
publicação desta sentença”. Em razão da sucumbência, condenou ainda o requerido
ao pagamento das custas despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 20% do valor da condenação.
Apelaram a Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de São Paulo e
o réu, Dr. Alexandre Teixeira Moreira (fls. 208/214 e fls. 215/222), e o acórdão de
fls. 264/277 negou provimento aos recursos.
Opõe a OAB/SP embargos de declaração. Sustenta padecer o acórdão
de omissão. A r. sentença, sem qualquer fundamentação diante do julgamento
antecipado do feito, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais, bem
como à alíquota máxima a título de honorários advocatícios, ou seja, 20% sobre o
valor da condenação, o que contraria as normas dos artigos 85, § 2°, e 489 do Código
de Processo Civil. A par disso, o acordão embargado expressamente consignou que
bem lançada a r. sentença. Assim, o enfrentamento da questão pela Turma Julgadora,
“de modo a reformar a sentença através de efeitos infringentes ou apresentar a
respectiva fundamentação de forma a sustentar a condenação nos patamares em que
efetivados”. Por fim, requer seja sanada a omissão, “reduzindo a condenação
sucumbencial ou, do contrário, apresentando os argumentos para refutar a omissão,
enfrentando as normas aqui trazidas, inclusive para fins de prequestionamento”.
A embargada apresentou resposta às fls. 6/8.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4029203-34.2013.8.26.0114/50000 -mbc-jcs
3
1. Os embargos não merecem ser conhecidos.
Como o recurso não desenvolve um só argumento a contrariar o
julgado, isto é, sobre as razões do desacolhimento das apelações, a conclusão a tirar é
de que a embargante deduz motivação dissociada das razões do acórdão embargado.
Alega a embargante que o acórdão, ao afirmar “nada há que ser
alterado na bem lançada sentença apelada”, incidiu em omissão no tocante à verba
honorária de sucumbência.
Contudo, omissão acontece quando o Tribunal não emite consideração
a respeito de ponto da causa sobre que devera pronunciar-se, de que não se cuida
aqui.
A r. sentença condenou o requerido ao pagamento da indenização por
danos morais à autora no valor de R$ 50.000,00, de sorte que por sucumbente,
condenou o réu também ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.
Esse ponto da decisão não foi objeto de recurso. A OAB e o requerido
Dr. Alexandre em momento algum insurgiram-se contra a verba honorária fixada
pelo Magistrado sentenciante.
Vê-se, assim, que os embargos, sob a capa de suprir omissão, já não
pretendesse reavivar questão superada pela preclusão, vêm com razões dissociadas
do que se decidiu no acórdão embargado, não enfrentando o fundamento esposado
pela Turma Julgadora, de modo que não podem ser conhecidos.
2. Ante o exposto, não conheço dos embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente